Tribunal: TCU
Processo: 012.767/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 128/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de atos de aposentadoria emitidos pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe, cujos registros foram tacitamente reconhecidos no Acórdão 2449/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas; Considerando que a então denominada Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais promoveu a oitiva dos interessados com vistas a avaliar a necessidade de revisar de ofício os atos em questão; Considerando os pareceres uniformes ofertados pela Sefip (peças 27-28) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 29); Considerando que os proventos de aposentadoria dos beneficiários foram calculados pela média das contribuições, nos termos da Lei 10.887/2004; e Considerando o que restou decidido no Acórdão 11068/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, no sentido de ser regular a inclusão de rubrica judicial referente a plano econômico na base de cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações (art. 40, §§ 3o e 17, da Constituição Federal), caso a rubrica integre a base das contribuições previdenciárias recolhidas pelo servidor, uma vez que não contraria o comando constitucional de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário e esse tipo de rubrica não consta do rol de vantagens que devem ser excluídas daquele cálculo (art. 4o, § 1o, da Lei 10.887/2004) ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em promover o arquivamento dos autos haja vista que não se constatou irregularidade que maculasse o registro tácito de aposentadoria promovido pelo Acórdão 2449/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, sendo desnecessária a revisão de ofício da mencionada deliberação. 1. Processo TC- Processo 012.767/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Meire Lima de Andrade (XXX.464.055-XX); Roberto José Rabelo Ramalho (XXX.410.355-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.